Tribunal: TJMT
Processo: 0008054-84.2012.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008054-84.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO - CPF: 998.178.451-68 (APELADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), SILVESTRE LOPES DE SOUZA - CPF: 325.934.061-00 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0008054-84.2012.8.11.0055

APELANTE:
SILVESTRE LOPES DE SOUZA

APELADO:

FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SILVESTRE LOPES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos
ajuizada por FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO contra o Apelante e o Estado de Mato Grosso (proc. n. 0008054-84.2012.8.11.0055), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.471,20, R$ 30.000,00 a título de danos morais, e R$ 20.000,00 a título de danos estéticos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo acidente, visto que
“
o Apelante somente parou seu veículo na pista de rolamento por não existir acostamento no local, sendo que a falha mecânica que ocorreu no seu veículo fora algo inesperado
”, destacando que tomou todas as devidas precauções para fins de sinalização do veículo.

Afirma que a culpa exclusiva da vítima, “
por falta de atenção ou até mesmo por talvez falta de experiência
”, foi a causa determinante do acidente, que não prestou a devida atenção nas sinalizações deixadas pelo Apelante.

Suscita a necessidade de redução do
quantum
indenizatório considerando a sua idade avançada, a saúde debilitada e a falta de condições de arcar com a condenação arbitrada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais diante da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a culpa do Estado pelo evento danoso, com a redução da indenização fixada a título de danos morais e estéticos.

Contrarrazões – Id. 73286018.

O Estado de Mato Grosso também apresentou recurso de Apelação contra a sentença, que foi julgado e acolhido pela Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício para afastar a responsabilidade do ente público pelo sinistro.

Como consequência, afastada a responsabilidade do Estado, os autos foram encaminhados para esta Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso remanescente.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023